Tribunal: TJDFT
Processo: 0722704-41.2021.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO NO VOO. AGÊNCIA DE VIAGENS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA COMPANHIA AÉREA. PERDA DO VOO DE CONEXÃO. PERÍODO DE UM DIA SEM BAGAGEM. CUPONS FISCAIS EM LÍNGUA ESTRANGEIRA SUFICIENTES PARA COMPROVAR PARCIALMENTE O DANO MATERIAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DAS AUTORAS CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA AGÊNCIA DE VIAGENS CONHECIDO E PROVIDO.
1. Na origem, trata-se de pedido de indenização por danos materiais e morais. A sentença deu parcial provimento para condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento de R$9.941,53 a título de danos materiais ao primeiro requerente e R$3.000,00 a título de danos morais para cada um dos requerentes. A ré agência de viagens pretende a reforma da sentença com o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva. As autoras recorrentes pleiteiam majoração do quantum indenizatório de danos materiais e danos morais. Contrarrazões apresentadas.
2. Recursos cabíveis e tempestivos. Preparos recolhidos.
3. A legitimidade da parte recorrente, agência de viagens, é verificada à luz das alegações aduzidas em cada caso, pois há situações em que a agência também contribui para a ocorrência de danos na relação, como quando não realiza a remarcação ou se omite em providências que seriam do seu encargo. No caso em exame, a terceira recorrente se limitou à intermediação de venda das passagens, não tendo ingerência no atraso do voo e suas consequências. Com efeito, verifica-se que a conduta atribuída à parte recorrente consistiu apenas na venda das passagens aéreas, ao passo que os alegados danos teriam decorrido do atraso do voo, conduta promovida exclusivamente pela companhia aérea. Ressalte-se que os autores, inclusive, alegaram, in verbis: “Restou claro ainda que, exatamente por conta do atraso do voo, que se deu por erro da companhia, tiveram que adquirir novas passagens para chegada ao destino final (Malé), isso porque, outro voo foi perdido neste interregno por culpa da Recorrida. ” (ID. 40449900 – Pág. 4). Nesse cenário, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que o contrato de intermediação se limita ao negócio da venda dos bilhetes. Nesse sentido: (AgRg no REsp 1453920/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/12/2014, DJe 15/12/2014). Preliminar de Ilegitimidade Passiva acolhida.
4. Na petição inicial, narram as autoras que, no dia 28 de julho de 2021, compraram passagens de viagem para as Maldivas junto a 2a requerida (MYTRIP Agência de Viagens), partindo no dia 01 de outubro de São Paulo - GRU para Dubai, com conexão em Madrid, cujo retorno se daria em 11 de outubro. Relatam que a empresa ré atrasou o voo de partida do Brasil por horas e que quando chegaram em Madri, o voo para Dubai tinha acabado de ser fechado, o que impossibilitou o embarque, e, por conseguinte, a chegada no destino final. Em decorrência disso, tentaram por diversas vezes contato com a companhia aérea requerida, sem que obtivessem êxito. Ademais, as malas não chegaram junto com os passageiros, apenas no dia seguinte, os quais ficaram apenas com a roupa do corpo o que ensejou em gasto com roupas e itens pessoais e de higiene. Alegam que por erro da companhia tiveram que adquirir novas passagens para chegada em Malé, destino final.
5. No que se refere ao recurso interposto pelos autores, ora recorrentes, estes pleiteiam a reforma da sentença para a condenação de danos materiais no importe de R$18.286,07 (dezoito mil duzentos e oitenta e seis reais e sete centavos) e não R$9.941,53, conforme fixado na sentença. Sustentam que tiveram mais gastos além das novas passagens aéreas, quais sejam, bagagem extra, recarga de celular, itens de vestuário, higiene pessoal, transporte, ligações telefônicas, e táxi para buscar malas.
6. Nesse passo, o cupom com valor de R$ 268,00 (duzentos e sessenta e oito reais) apresentado nos autos (IDs 113770822 - Pág. 1), referente à compra de short trunks e underwear (peças íntimas)condizem com itens de necessidade para um dia, prazo em que ficaram sem as malas, sendo documentos hábeis à comprovação dos gastos. Portanto, apesar de estarem em língua estrangeira (inglês), guardam verossimilhança com os fatos narrados pelos recorrentes e, a quantia neles representada, proporcionalidade com as necessidades de compra para o período. Demais comprovantes não restaram especificados com itens de primeira necessidade, bem como apenas informam valores e locais onde foram realizadas compras. Dessa forma, não há como deduzir com clareza se o que foi comprado pelos autores se trata de itens de primeira necessidade para o interstício de um dia. Demais disso, os valores se apresentam extremamente elevados, não sendo condizentes com a compra de itens de primeira necessidade, especialmente porque o período sem as malas foi de apenas um dia.
7. Concernente aos danos morais, a propósito, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum ,na via recursal, se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta, ora sob exame. Em razão do exposto, entendo o montante fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autor/recorrente como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte recorrida, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa, não havendo reparo a ser feito na sentença nesse ponto.
8. Recurso das autoras recorrentes CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para condenar a ré, TAM LINHAS AÉREAS S/A ao pagamento de R$ 268,00 (duzentos e sessenta e oito reais) a título de danos materiais, além do valor prolatado na sentença.
9. Recurso da agência de viagens CONHECIDO E PROVIDO para reformar a sentença e extinguir o processo, sem resolução do mérito, em relação à GOTOGATE AGÊNCIAS DE VIAGENS LTDA.
10. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, conforme art. 55 da Lei n. 9.099/95.
11. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.